Tribunal: TJES
Processo: 0000288-95.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000288-95.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELENA VIRISSIMO ZORZAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. OMISSÃO DE OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL. PEDIDO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INDEFERIMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA REDUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela ré, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição de Castelo/ES, que a condenou pela prática do crime de fraudar a fiscalização tributária, omitindo operação de qualquer natureza (art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90), à pena de 03 anos e 15 dias de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 56 dias-multa. A denúncia narra que a ré, na condição de sócia administradora de pessoa jurídica teria, entre 2014 e 2016, omitido operações tributáveis, mediante a não emissão de notas fiscais obrigatórias, com a finalidade de fraudar a fiscalização tributária, apurada diante da divergência entre os valores declarados pela empresa e aqueles informados por administradoras de cartões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ré faz jus ao acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP; e (ii) analisar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com reflexo na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de celebração de ANPP, tem-se que não restou preenchidos os requisitos previstos no art. 28-A, § 2º, inc. II e III, do CPP, diante da reiteração delitiva, e a concessão de benefício anterior, como a transação penal dentro do prazo legal de cinco anos.

A iniciativa para oferecimento de acordo de não persecução penal é exclusiva do Ministério Público, sendo vedada a imposição judicial do benefício quando o Parquet entende ausentes os requisitos legais.

Quanto à confissão, constata-se que a pena-base foi fixada no menor patamar, não sendo possível nova redução em razão da Súmula nº 231 do STJ, que impede a redução da reprimenda aquém do mínimo legal

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000288-95.2023.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELENA VIRISSIMO ZORZAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WESLEY OTTZ ANDRADE - ES27416-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELENA VIRÍSSIMO ZORZAL
,
contra sentença (id 16058856), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única de Conceição de Castelo-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-a pelos
crimes de fraudar a fiscalização tributária, omitindo operação de qualquer natureza
(art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90), em concurso material (art. 69, do CP), e em continuidade delitiva (art. 71, do CP), às penas de 03 (três) anos e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e 56 (cinquenta e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais (id 16058870), a defesa requer que seja realizado o acordo de não persecução penal (ANPP), e que seja aplicada a atenuante da confissão (art. 61, inc. III, alínea “d”, d CP).

Sobre os fatos, narra a denúncia que a ré, era sócia administradora da empresa ELENA VERÍSSIMO ZORZAL ME, CNPJ nº 00.876.097/0001-09, com domicílio na cidade de Conceição de Castelo/ES, e no decorrer dos anos de 2014 a 2016, deixou de emitir documento fiscal obrigatório, sendo constatado pela Receita Federal, uma diferença entre o valor informado pelas administradoras de cartões e o valor informado ao fisco, gerando um débito tributário de R$ 102.161,24 (cento e dois mil, cento e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos), conforme certidão de dívida ativa (CDA).

De início,
constato que o Magistrado, embora tenha condenado a ré pela prática do delito de fraudar a fiscalização tributária, omitindo operação de qualquer natureza, previsto no art. 1º, inc. II, da Lei nº 8.137/90, cuja pena é de 02 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão, na fase dosimétrica, procedeu com os cálculos das reprimendas, referente ao crime descrito no art. 2º, da referida norma, que fixa a pena de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de detenção.

No entanto, apesar do equívoco que é benéfico à ré, tenho que não é possível a sua adequação nesta fase recursal, em obediência ao princípio da “non reformatio in pejus”, pois somente a defesa apresentou apelação.

Feito este esclarecimento, quanto ao pedido de realização de acordo de não persecução penal (ANPP), verifico que a acusada não preenche os requisitos previstos no artigo 28-A, § 2º, incisos II e III, do CPP, já que foi beneficiada por transação penal no processo nº 000227-21.2015.8.08.0016, homologada em 30/11/2015, período em que ocorreram os crimes tributários, praticados entre dezembro de 2014 a dezembro de 2016, de forma reiterada. Transcrevo a norma processual penal:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:

II -
se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada
ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;

III -
ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo
(grifo nosso);

Além disso, tenho que a iniciativa de celebração de ANPP é exclusiva do Ministério Público Estadual, que expressamente afirmou que a ré não faz jus ao benefício, não sendo possível a interferência do Poder Judiciário.

Por fim, em relação ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão (art. 61, inc. III, alínea “d”, d CP), constato que a pena-base foi fixada no menor patamar, sendo inviável nova redução na segunda fase, para abaixo do mínimo, consoante entendimento contido na Súmula 231
1
, do STJ.

Isto posto, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça (id 14422326),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Outrossim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor do advogado dativo, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
-
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.